Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-43.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010251-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA RETIFICAR A AÇÃO PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO – DESNECESSIDADE – PARCELA INCONTROVERSA DA DECISÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5.Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (STJ - REsp: 2026926 MG 2022/0142996-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença nº 1043484-39.2023.8.11.0041, movida por CONSTRUTORA LOPES S. A., facultou ao exequente, ora agravante, que proceda à emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar a ação para cumprimento provisório de sentença, sob pena de indeferimento da inicial,
“considerando que o título judicial originário ainda se encontra pendente de julgamento (fase de recurso).”
(Id. 210324170).

Em breve síntese, o recorrente defende a desnecessidade de emenda da inicial para retificar a ação na origem, aduzindo que o caso se refere a cumprimento definitivo de sentença porque recai sobre parcela incontroversa do pronunciamento judicial.

Alude à aplicação do disposto no art. 523 do CPC, que prescreve:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente (...)”

Em seguida, aventa que ao exequente é permitida a realização de atos necessários à satisfação do seu crédito, sem a exigência de prévia prestação de caução, por se tratar de cumprimento definitivo de sentença.

Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada em sede recursal a fim de garantir o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma definitiva. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 212249198.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram ao Id. 212514620.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 215312194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal volta-se contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que facultou ao exequente, ora agravante, a emenda à inicial para, no prazo de 15 dias, retificar a ação para cumprimento provisório de sentença, sob pena de indeferimento da inicial
“considerando que o título judicial originário ainda se encontra pendente de julgamento (fase de recurso).”

Inconformado, o recorrente defende a desnecessidade de emenda da inicial para retificar a ação, aduzindo que o caso se refere a cumprimento definitivo de sentença porque recai sobre parcela incontroversa do pronunciamento judicial.

Com razão.

Isso porque o exequente, ora agravante, requereu o processamento do cumprimento definitivo de sentença a fim de que o executado fosse intimado ao pagamento de R$239.424,12 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e doze centavos), por força de decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1007541-97.2019.8.11.0041, na qual existe parcela incontroversa não submetida a recurso.

Veja que na origem foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos para determinar a rescisão contratual; condenar a demanda a restituição dos valores pagos (sem qualquer retenção), no importe R$69.547,86 (sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INCC/FGV, a contar do dia 28.07.2015, além do pagamento de 10%, sobre o valor atualizado do imóvel, a título de multa contratual; de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral; de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa por descumprimento de ordem judicial; além do pagamento
pro rata
das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. (Id. 120844207).

Contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, ambas as partes interpuseram apelação, no qual teve o seguinte resultado:

“Com tais considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
(CONSTRUTORA LOPES S. A.) para fixar a multa compensatória aos termos previstos na Cláusula 6.8 da avença,

devendo o período de incidência se dar a partir do dia subsequente ao término do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra até a data da formalização da intenção de não mais prosseguir na relação contratual que, no caso, ocorreu em 17.10.2018, com o recebimento pela demandada do email encaminhado pelo autor, com intenção de desfazer a avença (Id. 120844122 - pg. 03) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
(RICARDO MORAES DE OLIVEIRA) para incluir na devolução dos valores, aquele pago a título de comissão de corretagem, e modificar a distribuição da sucumbência ficando 25% a cargo da parte autora e 75% de responsabilidade da parte ré.”

Foram opostos embargos de declaração pelo autor, tendo cujo julgado foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Em face do v. acórdão o autor, aqui agravante, interpôs Recurso Especial o qual foi negado seguimento, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 970/STJ), e inadmitido com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmulas 07 e 211/STJ).

Desta decisão, foi oposto agravo interno pelo autor, o qual se encontra pendente de julgamento, em que pleiteia no Id. 171402188:

.

Com efeito, mostra-se possível o trâmite do cumprimento definitivo de parcela incontroversa do título judicial de condenação ao pagamento de quantia, por não terem sido impugnados capítulos da sentença, aplicando-se ao caso dos autos o disposto no art. 523 do CPC, que diz:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”
.

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 2.026.926 - MG (2022/0142996-3) pontuou:
“Ante a ausência de impugnação, e consideradas as especificidades da situação em concreto, a referida parcela transitará em julgado e poderá ser executada de maneira definitiva, concomitantemente e sob mesmo procedimento."

Neste sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/8/2021 e concluso ao gabinete em 17/9/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo pronunciamento judicial.3. Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2ª Seção, DJe 15/12/2015).4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática.5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3ª Turma, DJe 14/5/2021).6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e 4º do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2º, do CPC/15).7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia.8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15)- ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15).9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença, deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão.10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença concomitantemente.”
(STJ - REsp: 2026926 MG 2022/0142996-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS A ELA OPOSTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE DOIS APELOS. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÕES QUE PRETENDEM APENAS A ALTERAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 523 DO CPC QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR, RAI 0023897-70.2022.8.16.0000, Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 28/11/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de emenda à inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024